Tribunal: TJES
Processo: 0004622-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004622-13.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES.
DES
PROVIMENTO. 2.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Nesse particular, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração do último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio. No caso, apesar da insurgência da Defesa, as provas demonstram, com segurança, a prática do crime pelo apelante, pela natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), que se encontravam individualizadas em pequenas porções envoltas por plástico, quantidade, local e condição em que se desenvolveu a ação demonstram que os entorpecentes eram destinados à comercialização. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.
2.
Não acolhido o pedido desclassificatório, revela-se inviável a apreciação do pleito de subsidiário de absolvição por ausência de tipicidade da conduta do art. 28, da Lei de Drogas.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004622-13.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto
João Vitor de Oliveira Gomes
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Serra
(fls.
127/130-v
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls. 02 e verso dos autos físicos, o seguinte:

“Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 00h36min, na Rod. Norte Sul, Manoel Plaza, Serra/ES em frente ao UPA de Carapina, estabelecimento hospitalar, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 05/06, Auto de Apreensão de fl. 17 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18.

Depreende-se dos autos que policiais militares em patrulhamento em frente ao UPA de Carapina, estabelecimento hospitalar, visualizaram de longe um indivíduo, o qual ao avistar a guarnição policial, demonstrou forte nervosismo e empreendeu em fuga, logrando em ser alcançado e abordado, o indivíduo identificado como João Vitor De Oliveira Gomes, ora denunciado.

Ao ser iniciado procedimento de abordagem, foi encontrado na posse do denunciado João Vitor, 05 (cinco) pedras de substância entorpecente conhecida como crack. Ressalta se que devido resistência passiva por parte do denunciado, não foi possível concluir o procedimento de revista pessoal no local dos fatos, sendo a medida concluída na Delegacia de Polícia, onde foram encontradas mais substâncias entorpecentes em sua posse, sendo: 20 (vinte) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
de primeira instância
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva total de
0
6
(seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e
641
(
seiscentos e quarenta e um
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ao apresentar
razões
, às fls. 143/152, a defesa requer a
i
)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei n° 11.343/06 (consumo pessoal de drogas); e,
ii)

no caso de ocorrer a desclassificação, seja o apelante absolvido por ausência de tipicidade material.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
adquirir e/ou trazer consigo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio do
Auto de Prisão em Flagrante às fls. 05/07, do Auto de Apreensão à fl.
20
, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl.
21
, do Boletim Unificado às fls.
08/09
, e do Laudo Toxicológico definitivo à fl.
97 e verso
, que atesta a apreensão de
20 (vinte) pinos de cocaína e 5 (cinco) pedras de crack
.

Quanto à
autoria
do crime, também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

O policial militar
Isaque Alves Rocha
, ao prestar depoimento em juízo, em mídia acostada no id.
8947700
, narrou que em patrulhamento
de rotina
,
o réu ao visualizar a guarnição acelerou sua bicicleta, se evadindo para dentro do terminal de Carapina, desobedecendo a ordem de parada dos militares e dando várias voltas dentro do terminal rodoviário, sendo posteriormente alcançado próximo ao UPA de Carapina.

Narra, que durante a abordagem foram encontradas drogas no bolso da jaqueta utilizada pelo réu,
momento que ele
passou a resistir a abordagem policial, sendo então encaminhado para a Delegacia de
P
olícia, onde foi feita uma revista mais minuciosa, de modo que os policiais encontraram mais entorpecentes em posse do réu.

No mesmo sentido, o policial militar
José Naildo da Silva Júnior
narrou os fatos em perfeita harmonia com o depoimento supracitado, além de afirmar que já abordou o recorrente em outras oportunidades, em local próximo, também pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO.
[...]
3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

Nessa senda, nota-se que no caso em apreciação
os policiais militares foram harmônicos no sentido de que, em patrulhamento
de rotina
em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
,
abordaram o réu, que trazia consigo
20 (vinte) pinos de cocaína e 5 (cinco) pedras de crack.

Quanto ao réu,
em seu interrogatório, em juízo,

alegou ser mero usuário de drogas e que adquiriu os entorpecentes na localidade conhecida como “Copo
S
ujo”.

Todavia, tais declarações
são contrárias ao
s depoimentos prestados pelos policiais militares,
que foram enfáticos em afirmar que
o apelante é conhecido da guarnição, já tendo sido abordado em outras oportunidades em local próximo ao dos fatos e em razão de tráfico de drogas.

Importante mencionar
, que os entorpecentes que o apelante trazia consigo
estavam

individualizados em pequenas porções envoltas por plástico, prontas para a comercialização
.

Ademais,
não foi
apreendido
com o
s
apelante
s

nenhum outro material que indicasse
que as drogas se destinassem ao
consumo,
como isqueiro, cachimbo,
entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Outrossim, não é demais rememorar que, como já supramencionado, o tráfico de drogas é crime de perigo presumido,
não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes
, configurando-se tão somente com a prática de uma das condutas descritas no
caput
, do art. 33, da Lei de Drogas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado
adquiriu e
trazia consigo
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
não podendo prosperar seu pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas
.

Não acolhido o
pedido
desclassificatório, revela-se inviável a apreciação do pleito de subsidiário de absolvição por ausência de tipicidade da conduta do art. 28, da Lei de Drogas.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 2 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)